Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA SEM ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Oportunizada a apresentação de memoriais de alegações finais pela Defesa, houve, por equívoco, a juntada de petição relativa a pessoa diversa do acusado e a fato diverso daquele ora apurado. Prolatada sentença condenatória contra réu que não teve suas alegações finais juntadas aos autos, tem-se hipótese de nulidade absoluta da sentença.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença proferida, determinando seja oportunizada à Defesa a apresentação das alegações finais em favor do acusado antes da prolação de sentença.